Tribunal: TJSP
Processo: 1523404-66.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – São Paulo – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – São Paulo – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1523404-66.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
e 4o juízes. Declara voto convergente a 5a juíza. Acórdão com o relator sorteado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19010/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1523404-66.2019.8.26.0090
APELANTE: Município de São Paulo
APELADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU
APELAÇÃO Execução fiscal São Paulo IPTU CDHU
Imunidade recíproca Art. 150, VI, a, da CF Sociedade de
economia mista
Substituição das pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais de interesse da
coletividade
Participação do Estado de São Paulo como
detentor da quase totalidade de seu capital social
Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa

Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal
Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de
impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio
dos outros RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Paulo contra a sentença de fls. 178/181 que reconheceu a
inexigibilidade do tributo, com a consequente extinção da ação de execução
fiscal, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
Inconformada, a Municipalidade informa que a CDHU não
faz jus à imunidade tributária recíproca, pugnando pela reforma da sentença,
para que a execução prossiga em seus ulteriores termos.
Contrarrazões às fls. 195/202.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia,
elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as
empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido, são
entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que as
empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito
privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as
vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com
elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o
e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo passivo da
presente execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Ficam majorados os
honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85
§11 do CPC, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado no
Juízo a quo.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34417
Comarca: São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelada:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o mesmo relatório do douto relator Henrique
Harris Júnior, exarado em seu voto 19010, para também negar
provimento ao recurso, mas por outro fundamento.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face da apelada, objetivando
a cobrança de IPTU do exercício de 2018, no valor total de R$
158.898,41 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito
reais e quarenta e um centavos - fls 1/2).
Consta ter o apelante se insurgido contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela apelada, e, em
consequência, reconheceu a inexigibilidade do tributo e extinguiu a
execução fiscal, nos termos dos artigos 803, I, 783, e 485, IV, todos
do Código de Processo Civil.
É incontroverso que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU- integra a
administração pública indireta do Estado de São Paulo, na
qualidade de sociedade de economia mista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às entidades que
exploram atividades econômicas, a despeito de ambas serem
classificadas como “pessoas jurídicas de direito privado”.
Ressalte-se, inclusive, que esta relatoria decidia pela
extensão
da
imunidade
recíproca
à
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU.
Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade,
tem-se por adequada e pertinente a adoção do posicionamento
majoritário desta 18a Câmara de Direito Público no sentido de
considerar que não se trata de caso de imunidade, mas sim de
isenção tributária, desde que haja previsão em norma municipal.
Feita esta ressalva, cumpre salientar que a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU - tem como objeto planejar, executar e operar programas
de habitação voltados para a população de baixa renda.

O instituto da imunidade recíproca, por sua vez, é
disciplinado pelo artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
somente as autarquias e fundações públicas estariam abrangidas
pela imunidade. Esta assertiva seria corroborada ainda pelo
disposto no §2o do artigo 173, segundo o qual “as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista gozem
de privilégios fiscais não extensivos às sociedades do setor privado,
a Carta Magna teve como desiderato impedir a concorrência
desleal.
Neste ponto, destaque-se que as sociedades de
economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e se
destinam à exploração de atividades econômicas. Desse modo,
estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientação de princípios específicos, dentre os quais, o da livre
iniciativa e o da livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Nesse cenário, a CDHU, embora substitua o Estado na
prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação
para atendimento à população de baixa renda e redução do déficit
habitacional), é pessoa jurídica de direito privado, pois, inclusive,
concorre com outras entidades públicas e também privadas
atuantes neste segmento da habitação popular.
Logo, não há se falar em concessão de imunidade
recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência, mas sim em isenção tributária, mormente porque a
atividade desempenhada pela CDHU não se dá, como asseverado
acima, em regime de monopólio ou exclusividade. Nesse sentido,
alguns
julgados
deste
Tribunal:
Apelação
no
3000769-31.2013.8.26.0412, rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
14 de abril de 2016; APELAÇÃO no 3000888-89.2013.8.26.0412,
rela Desa. Mônica Serrano, j. 17 de março de 2016; APELAÇÃO no
3000895-81.2013.8.26.0412, rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 10
de março de 2016.
Outrossim, a municipalidade exequente, por meio da Lei
Municipal 14.865/2009 (artigo 3o) isentou do IPTU os imóveis
pertencentes ao patrimônio da apelada, destinados ou utilizados
para implantação de empreendimentos habitacionais voltados à
moradia popular (como no caso), até o lançamento individualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imposto referente às respectivas unidades autônomas.
Por conseguinte, não há responsabilidade da CDHU
pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel descrito nos
autos, pois tal como estabelecido pela lei municipal acima referida,
para obtenção da isenção é necessário que o imóvel seja de
propriedade da CDHU e destinado ou utilizado para implementação
de
empreendimentos
habitacionais
destinado
a
programas
habitacionais, o que se verifica na hipótese retratada.
Sabe-se que a isenção deve decorrer de lei que regule
com exclusividade a matéria, nos termos do artigo 150, parágrafo 6o
da Constituição Federal, tratando-se de caso de exclusão do
crédito. Em outras palavras, há obrigação tributária, porém a lei
dispensa o pagamento do tributo.
No tocante à verba honorária, estou de acordo com o
montante arbitrado pelo d. Relator, majorando-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa, diante do insucesso
recursal da apelante, parte que já havia sucumbido no primeiro grau
de jurisdição, consoante a prescrição disposta no artigo 85, § 11, do
CPC, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, também nego provimento ao recurso,
mas por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento da
isenção tributária em favor da CDHU (ao invés da imunidade
tributária), nos termos desta declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BEATRIZ BRAGA
5a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13D0711F
9
14
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
13D403CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1523404-66.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.